Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-57.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006653-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENCIAMENTO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO – ATRIBUIÇÃO CONFERIDA APENAS AO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO 5°, INCISO II, DA RESOLUÇÃO Nº 237/1997 DO CONAMA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ATÉ QUE SE PROVIDENCIE AS LICENÇAS AMBIENTAIS PELO ÓRGÃO COMPETENTE (SEMA) – ÁREA CONSOLIDADA – IRRELEVÂNCIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O simples protocolo de requerimento das licenças ambientais ao órgão ambiental competente não é capaz de evidenciar, por si só, o saneamento da irregularidade do exercício de atividade econômica em área de preservação permanente sem o respectivo licenciamento ambiental, razão pela qual, não há que se falar em ausência de interesse processual.

2. Apesar de a Resolução nº 85/2014 do CONSEMA prever a possibilidade de realização de licenciamento pelo órgão ambiental da esfera municipal, não há qualquer disposição sobre as atividades/empreendimentos inseridos em Área de Preservação Permanente.

3. Nos termos do 4º, I, do Código Florestal e do art. 5º, II, da Resolução nº 237/1997 do CONAMA, a competência para a concessão de licenciamento de atividade econômica desenvolvida em área de Preservação Permanente é do órgão ambiental estadual.

4. Em que pese se tratar de área consolidada, para o exercício de atividade utilizadora de recursos ambientais é necessário o correspondente licenciamento ambiental do órgão ambiental competente, nos termos do art. 1º, I, da Resolução n. 237/1997 do CONAMA.

5. O princípio da precaução regula a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente em casos que envolvem a ausência de certeza cientifica e a possibilidade de danos graves ou irreversíveis, buscando, deste modo, afastar o risco potencial de uma determinada atividade.

R E L A T Ó R I O

A
GRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do Ação Civil Pública nº 2361-29.2018.811.0017 – código nº 145718, ajuizada em desfavor de
Luiz Alfredo Feresin de Abreu
, que, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava fosse determinado ao Agravado a obrigação de não fazer consistente na paralisação imediata das atividades desenvolvidas no empreendimento Botús Bar construído em área de Preservação Permanente.

Aduz, em síntese, que, o Magistrado Singular indeferiu o pedido de liminar com base na Lei Complementar nº 140/2011, que autoriza e impõe requisitos para que o Município licencie atividades dentro dos limites de uma área de preservação ambiental, ressaltando, todavia, que não restou demonstrado nos autos se o Município cumpriu todos os requisitos legais exigidos para que fosse capaz de exercer a atividade de licenciamento dentro de uma APP.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, inobstante a competência delegada dos municípios para licenciar as atividades potencialmente poluidoras de impacto local, dentre os empreendimentos e atividades de impacto locais declaradas no Anexo da Resolução CONSEMA nº 85/2014, que trata do licenciamento ambiental pelo órgão ambiental municipal, nada consta a respeito de empreendimentos/atividades inseridas em APP ́s, razão pela qual, defende a incompetência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Araguaia para conceder o licenciamento da referida atividade, o qual deve ser licenciado pela SEMA.

Assevera, também, que,
apesar de constar no parecer técnico emitido no respectivo Processo de Licenciamento que se trata de área consolidada, existente há mais de 40 anos, já alterada pela ocupação antrópica, tal situação não justifica a concessão da licença para o empreendimento, sem quaisquer condicionantes, pois não superam o dever de reparação/mitigação do dano ambiental.

Argumenta, ainda, que embora a SEMA tenha notificado o Agravado para que providenciasse o necessário licenciamento da área em APP, este quedou-se inerte, de forma que, se torna necessária a suspensão de qualquer atividade desenvolvida no empreendimento até que seja obtida as devidas licenças, em virtude da degradação ambiental ali presente.

Por fim, ressaltando que o aguardo da prestação jurisdicional definitiva poderá resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a imediata suspensão das atividades desenvolvidas no empreendimento, até que seja obtida a devida licença de operação e outras licenças/autorizações que se mostrarem necessárias no curso do procedimento administrativo de licenciamento ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes da análise do pedido de liminar, foi determinada a intimação do Agravante para que complementasse a documentação exigida para a interposição de agravo de instrumento, no sentido de juntar a certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, nos termos do art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, sob pena de inadmissibilidade recursal (ID nº 7952740); o que foi devidamente atendido nos ID ́s nº 8002495 a 8004656.

A liminar foi deferida no ID nº 832333 pelo Relator em Substituição Legal, Des. Márcio Vidal, para
impor ao Agravado a obrigação de não fazer consistente na paralisação imediata das atividades desenvolvidas no empreendimento Botús Bar construído em área de Preservação Permanente, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado ou até que sejam providenciadas as respectivas licenças ambientais pelo órgão competente (SEMA
).

As informações foram colacionadas no ID n. 8361017.

As contrarrazões vieram no ID n. 11857466, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de interesse processual e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em nova manifestação, o Agravado argumenta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não se manifestou acerca da falta de interesse recursal, arguida em sede de contrarrazões.

Instado a se manifestar acerca da alegada falta de interesse recursal (ID n. 21664483), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaçou os argumentos do Agravado, ressaltando que, em ofício expedido pela Secretária Estadual de Meio Ambiente esta se limitou a afirmar que “a incidência da atividade em área de APP e/ou zona de amortecimento por si só não altera as competências para o licenciamento dos municípios, definidos na Lei Complementar n. 140/2011”, se olvidando no que consta na Resolução n. 237/1997 do CONAMA.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 23846955 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado arguiu em sede de contrarrazões a ausência de interesse processual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ressaltando que, após o Agravante levantar a dúvida acerca da competência do município para outorgar as licenças ambientais, o Agravado teria protocolizado junto a SEMA o pedido das licenças e inclusive pago as taxas exigidas; todavia, apesar do protocolo em 21-11-2018, ou seja, antes de ter sido citado e do deferimento da liminar por este Sodalício, as licenças ainda não teria emitidas.

Destaca, também, que, mesmo o Agravante tendo conhecimento, por meio de vistoria
in loco
realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de São Félix do Araguaia de que não havia atividade comercial no imóvel e muito menos início da reforma ajuizou a ACP e interpôs o presente recurso, desconsiderando que o Agravado diligenciou de todas as maneiras possíveis para a obtenção das licenças ambientais até mesmo perante a SEMA e não utilizou o imóvel e nem promoveu as reformas até hoje, o que afastaria o interesse recursal no caso em tela.

Ressalta, ainda, que, o imóvel objeto da notificação n. 139433(ID7797792 – pág. 6) que gerou o processo nº 598208 não se trata do imóvel objeto da presente ação e sim de outro imóvel que não pertence ao agravado, que é de propriedade de sua mãe, sendo que, a SEMA no relatório técnico (ID 7799501 – pág. 6) teria afirmado que: “em relação ao item 01 (um) “ in loco” coordenadas geográfica S 11º36’52,7 W 50º39’38,7” foi constatado a existência de um imóvel com placa de identificação “Botu’s Bar” de propriedade do senhor Luiz Alfredo Feresin de Abreu; enquanto que, a notificação alardeada pelo
Parquet
como não cumprida pelo Agravado tem a localização do imóvel definida por coordenadas diversas (ID7797792 pág. 6): S 11º37’23 45”/ W 50º39’59 71.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que o fato de o Agravado posteriormente ao ajuizamento da Ação Civil Pública ter protocolizado junto a SEMA o pedido das licenças e inclusive pago as taxas exigidas, não retira o interesse recursal do Agravante em sua pretensão de que o Agravado seja compelido a paralisar as atividades desenvolvidas no empreendimento Botús Bar construído em área de Preservação Permanente, uma vez que, além de o simples protocolo não evidenciar o saneamento da irregularidade constatada pelo órgão ambiental, conforme ressaltado pelo próprio Agravado, as referidas licenças ainda não teriam sido expedidas pela SEMA.

Por sua vez, as teses de que

não havia atividade comercial no imóvel e muito menos início da reforma
e de que
o imóvel objeto da notificação n. 139433(ID7797792 – pág. 6) que gerou o processo nº 598208 não se trata do imóvel objeto da presente
ação
, não se apresentam tecnicamente como questão preliminar, já que não há como aferir de plano, sem maior instrução probatória as referidas arguições, uma vez que a Ação Civil Pública se baseia em documento lavrado por agente de fiscalização da SEMA, o qual goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, à luz dos princípios da precaução e prevenção, em se tratando de feito que discute suposto dano ao meio ambiente, não há que se afastar o interesse processual do Ministério Público no deslinde do feito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DIREITO AMBIENTAL. INTERESSE PROCESSUAL
. SUBSISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 613/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

À luz dos princípios da precaução e prevenção, a entrega da prestação jurisdicional não pode ser considerada perfectibilizada, considerando as dúvidas remanescentes acerca dos fatos que permeiam a legalidade do processo de licenciamento ambiental. Subsistência do interesse processual no deslinde do feito.

III - Em consonância com a Súmula n. 613 desta Corte, afasta-se a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.

VI

Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1705324/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 25/6/2020). [Destaquei]

Desta forma, entendo que a análise da presente preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, deverá ser apreciada em saneador ou em sede de cognição exauriente, após adequada dilação probatória.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do Ação Civil Pública nº 2361-29.2018.811.0017 – código nº 145718, ajuizada em desfavor de
Luiz Alfredo Feresin de Abreu
, que, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava fosse determinado ao Agravado a obrigação de não fazer consistente na paralisação imediata das atividades desenvolvidas no empreendimento Botús Bar construído em área de Preservação Permanente.

Ao indeferir o pedido de antecipação de tutela (ID n. 7799523), o Magistrado Singular consignou que,
o Município de São Félix do Araguaia teria emitido licença prévia para o estabelecimento, bem como licença de instalação, sendo que, apesar de a SEMA ter informado que a competência para a emissão das licenças devidas seria de sua competência e não do Município, não é o que se constata dos autos, uma vez que, com o advento da Lei Complementar n. 140/2011, a qual fixou normas de cooperação entre os entes federativos para proteção do meio ambiente, nos termos do art. 12, parágrafo único, previu-se que, tanto a União, quanto os Estados e Municípios, poderão licenciar atividades dentro do limite de uma Área de Preservação Ambiental.

Destacou, também, que,
não se desincumbiu o Autor de trazer ao Juízo maiores elementos probantes nesse sentido, não se tendo a ciência se o Município de São Félix do Araguaia teria cumprido todos os requisitos legais exigidos, para que assim fosse capaz de exercer a atividade de licenciamento, necessitando de maior dilação probatória para a análise do caso.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Conforme assinalado por ocasião da apreciação do pedido de efeito ativo (ID n.832333),
vislumbra-se, a priori, que apesar da delegação de licenciamento das atividades potencialmente poluidoras de impacto ambiental local pela SEMA/MT ao Município de São Félix do Araguaia, por meio da Resolução nº 85/2014 do CONSEMA e Portaria nº 698/2015 da SEMA/MT, não se vislumbra a autorização de licenciamento das atividades de impacto ambiental inseridas em Área de Preservação Permanente.

Veja-se:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução adota-se, além das definições constantes do Artigo 2º da Lei Complementar nº 140/2011, as seguintes:

I -
impacto ambiental de âmbito local
: é qualquer alteração direta ou indireta das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições sanitárias do meio ambiente; e/ou a qualidade dos recursos ambientais, dentro dos limites do município;

(...)

Art. 3º Não serão considerados como de impacto local,

não podendo ser licenciadas pelo município as atividades ou empreendimentos, mesmo que constantes do Anexo único, que:

I -
forem de competência originária
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, prevista nos artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 140/2011
;

No caso dos autos, verifica-se do Relatório de Técnico nº 33 DUD Confresa/2016, que o imóvel objeto da Ação Civil Pública Ambiental se encontra localizado às margens do Rio Araguaia, em Área de Preservação Permanente – APP, fato que afasta, em tese, a competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Félix do Araguaia/MT para conceder o licenciamento da atividade desenvolvida no empreendimento comercial, em razão do disposto no 4º, I, do Código Florestal e do art. 5º, II, da Resolução nº 237/1997 do CONAMA,
in verbis:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de
:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; [Destaquei]

Art. 5º -
Compete ao órgão ambiental estadual
ou do Distrito Federal
o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:

(...)

II –
Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais
. [Destaquei]

Com efeito, apesar de a Resolução nº 85/2014 do CONSEMA prever a possibilidade de realização de licenciamento pelo órgão ambiental da esfera municipal, não há qualquer disposição sobre as atividades/empreendimentos inseridos em Área de Preservação Permanente, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, no sentido de que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Araguaia não tem competência para licenciar as atividades do empreendimento do Agravado, nos termos do artigo 5°, inciso II, da Resolução nº 237/1997 do CONAMA.

Ademais, o simples fato de se tratar de área consolidada, existente há mais de 40 (quarenta) anos, não afasta a necessidade de que o Agravado obtenha o correspondente licenciamento ambiental do órgão ambiental competente para o exercício de atividade utilizadora de recursos ambientais, nos termos do art. 1º, I, da Resolução n. 237/1997 do CONAMA:

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Ressalto, outrossim, que os documentos colacionados no ID n. 7797792 denotam que a SEMA-MT promoveu a notificação do Agravado para que adotasse as medidas necessárias para viabilizar o licenciamento do estabelecimento, todavia, sem qualquer providência por parte do Agravado; situação, que caracteriza, em tese, a ocorrência do dano ambiental e justifica o deferimento da liminar vindicada pelo Ministério Público Estadual, no sentido de promover a suspensão das atividades do Agravado, até que ele providencie o licenciamento perante ao órgão ambiental competente.

Como se sabe, o
dever de proteção ao meio ambiente possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Por sua vez, partindo da premissa de que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Ressalto, outrossim, que, em que pese não desconhecer os transtornos e prejuízos acarretados pela interferência na atividade econômica do Agravado, penso que estes não podem se sobrepor à necessária proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

A prática de atividades em área de preservação permanente sem a licença do órgão ambiental competente configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente, razão pela qual, em observância ao princípio da precaução, é medida imperiosa a cessação das atividades que têm potencial para poluir ou degradar o meio ambiente e que outras dessa espécie venham a ser iniciadas.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – MINERAÇÃO –
LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RÉ, COM EXCEÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, EM RAZÃO DO RISCO DE DESLIZAMENTO NO LOCAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DANOS COMPROVADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E RISCO DE DESLIZAMENTOS DA ENCOSTA – PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando a comprovação, ao menos no atual momento processual, de que existe degradação ambiental provocada pelas atividades de mineração exercidas pela ré, ora agravante, localizada em área próxima ao Parque Estadual da Serra do Mar, sendo averiguado o alto risco de deslizamentos das encostas, e ainda, a ausência de renovação da Licença de Operação concedida pela CETESB, segundo informações trazidas aos autos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
observado o princípio da precaução, de rigor o não provimento do recurso, de maneira a manter íntegra a decisão agravada que deferiu a tutela antecipada requerida, com o fim de determinar a paralisação imediata das atividades da empresa agravante, com exceção das obras de drenagem, sob pena de multa diária
.

(TJ-SP 20376124520178260000 SP 2037612-45.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 14/9/2017, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 9/10/2017).

Desse modo, o princípio da precaução regula a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente em casos que envolvem a ausência de certeza cientifica e a possibilidade de danos graves ou irreversíveis, buscando, deste modo, afastar o risco potencial de uma determinada atividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo Agravado em sede de contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para impor ao Agravado a obrigação de não fazer consistente na paralisação imediata das atividades desenvolvidas no empreendimento Botús Bar construído em área de Preservação Permanente, até que sejam providenciadas as respectivas licenças ambientais pelo órgão competente (SEMA), confirmando a liminar deferida no ID n. 832333.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020